Tribunal: TJDFT
Processo: 0748214-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPERCUSSÃO GERAL STF – TEMA 1.075. SOBRESTAMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A matéria objeto do presente recurso está suspensa em decorrência da decisão proferida no RE 1.101.937/SP, que trata da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator (Tema 1.075 da Repercussão Geral).

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.